Tribunal: TJDFT
Processo: 0049492-29.2009.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0049492-29.2009.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO EMBARGADO: ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIA APARECIDA GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator